Tribunal: STF
Processo: Rcl 55647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações dos autos que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Portanto, não há aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Rogerio da Silva Leite, com fundamento no art. 5º, XXXIV, e 102, I, l, da CF; art. 988 e ss., do CPC; e art. 156 e ss., do RISTF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n° 0004249-02.2021.8.16.0013, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega ter sido denunciado na operação “La catedral”, pela suposta prática do crime tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06. O interrogatório foi marcado para o dia 03.08.2022, e ao verificar nos autos a ausência das mídias das interceptações telefônicas, a defesa as solicitou à autoridade reclamada, na data de 02.08.2022. Contudo, afirma que somente teve sua demanda deferida em 10.08.2022, após o término do interrogatório e da instrução. Ato contínuo, defende que o processo seguiu com base em elementos de prova que não foram submetidos a contraditório, o que geraria nulidade processual. Razão pela qual solicitou a suspensão dos interrogatórios para que fossem refeitos após a disponibilização das mídias, contudo, teve o pedido indeferido pela autoridade reclamada. Fato que, segundo defende, cerceou seu direito à defesa e ao contraditório, violando a Súmula Vinculante 14.



    3. Requer, liminarmente, a cassação da decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo e a realização de novos interrogatórios. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    8. A controvérsia posta é saber se a defesa do autor teve acesso integral a todos os documentos formados no processo, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu o acesso do reclamante à prova já documentada no processo. Todavia, a defesa constituída somente solicitou acesso às mídias das interceptações telefônicas um dia antes da audiência de interrogatório (03.08.2022), de forma que não haveria tempo hábil para a disponibilização dessas provas antes da realização de tal rito processual. O que não significa que houve qualquer restrição de acesso à defesa do reclamante. Nesse sentido, veja-se trecho da decisão reclamada (doc. 2): 



    “O pedido de suspensão dos interrogatórios não encontra respaldo legal. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, reporto-me ao já decidido no termo de audiência de mov. 2615.1, assim como na decisão de mov. 11.1 dos autos n. 0014774-09.2022.8.16.0013.



    Isso porque, conforme já decidido, as Defesas técnicas tinham “conhecimento da existência das interceptações das comunicações desde a notificação para apresentação de defesa prévia, inclusive, teve deferida a habilitação nos autos n. 0004301-95.2021.8.16.0013, conforme mov. 192, contudo, veio a requerer a disponibilização um dia antes da audiência de interrogatório, conforme petição de mov. 2604.1 dos autos principais.



    Ademais, quando apresentou defesa prévia requereu a perícia nas degravações, o que foi indeferido na decisão de mov. 1393.1, portanto, se pretendia conhecer todo o conteúdo deveria ter requerido a disponibilização. Não o fez.



    Ora, consoante já constou na decisão que indeferiu o cancelamento da audiência de interrogatório (mov. 2615.1 - 0004249-02.2021.8.16.0013), ‘Não é demais repetir, não foi obstado o direito dos réus de acesso às interceptações telefônicas em suas integralidades, o que desde logo fica autorizado, mas sim indeferido o pedido de redesignação desta audiência de interrogatório, visto que requerido nesta data, durante o ato, após a condução de oito réus custodiados, cinco neste Fórum e os outros três de casas de custódia em Comarcas do interior do Estado, sob o fundamento de cerceamento de defesa, cuja causa, se houvesse, teria sido provocada pela própria Defesa técnica que até o presente momento não manifestou interesse no acesso. [...] Anote-se que esta é a quarta audiência, sendo que nas três primeiras, para oitiva de testemunhas de acusação e defesa, nada foi requerido no ato pelos procuradores que representam a referida ré (substabelecimentos de mov. 1330.2 e 1330.3)”. (grifos nossos).



    9. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente